Tribunal: STF
Processo: HC 232285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e outro, em favor de Mizael Nunes Perdigão Souza Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 800.093/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO. POSSIBILIADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 11).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 121, § 2°, IV, e art. 155, caput, à pena de 14 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que, durante o julgamento em Plenário do Júri, no dia 21 de março de 2022, algumas normas foram violadas. Segundo afirmam, o Juiz Presidente teria impedido o paciente de exercer o direito ao silêncio parcial, além de, logo após os jurados terem absolvido o então acusado, o magistrado teria mandado refazer a votação (p. 2).



    Afirmam que a soberania dos veredictos foi violada, “ainda na fase inquisitorial, quando foi ouvido na Delegacia de Polícia, o Paciente confessou a autoria delitiva, alegando ter agido em legítima defesa (tese absolutória). No julgamento em plenário, quando foi interrogado, o Paciente mudou sua versão, tendo sustentando perante os jurados a tese de negativa de autoria, tese essa utilizada pela defesa técnica durante os debates” (p. 5).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o julgamento e seja determinada a realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, ou, subsidiariamente, seja colocado o paciente em liberdade, com ou sem medidas cautelares (p. 9).



    Requer que seja a defesa intimada para realizar sustentação oral na Tribuna desta Corte (p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Consoante anteriormente explicitado, em relação à alegação de nulidade do interrogatório, por ofensa ao direito de silêncio parcial do paciente, o Tribunal de origem assim entendeu: 



    ‘Nulidade do interrogatório que o apelante prestou no plenário do Júripor cerceamento de defesa 



    Nesta preliminar, o apelante sustenta que, em plenário, informou o desejo de somente responder às perguntas feitas pelos jurados, pelo Ministério Público e pela defesa, ou seja, não responderia aos questionamentos do magistrado, todavia, esse pleito foi indeferido pelo juiz presidente, motivo pelo qual requer seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa. Novamente sem razão o apelante, pois despeito de a defesa ter informado que o apelante não responderia as perguntas do juiz presidente, não apresentou qualquer fundamento para tal desiderato e, se isso não bastasse, o recorrente, em plenário, optou de maneira diversa, ou seja, não se opôs aos questionamentos. 



    Veja-se, a propósito, a fundamentação lançada pelo presidente do Tribunal do Júri em relação ao pedido de ‘silêncio parcial’ do interrogado: 



    (...). Inicialmente, deve-se esclarecer que o interrogatório, embora conduzido pelo juízo, é ato de defesa, muitas vezes, a única oportunidade de o réu exercer a sua autodefesa, seja na instrução criminal ou em plenário, durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Ocorre que, no momento do seu interrogatório em plenário, o apelante entendeu por bem responder às perguntas formuladas pelo juiz togado, que lhe advertiu acerca do direito ao silêncio e das consequências de eventual confissão, tendo, Mizael Junior, optado por responder aos questionamentos, tal como se infere da transcrição parcial das suas declarações em plenário, extraídas das contrarrazões recursais. 



    (...). Assim, não há que se falar em abuso de autoridade, conforme alegou a defesa, tampouco em cerceamento de defesa, pois foi opção do próprio apelante responder aos questionamentos feitos pelo juiz presidente. 



    Aliás, da mídia audiovisual que se vê no ID 125552985, é possível constatar que em nenhum momento o apelante disse que não responderia as perguntas do magistrado, em momento algum o magistrado o obrigou a isso, tampouco insistiu que o fizesse, razão pela qual não há que se falar em nulidade, mormente pelo fato de que o próprio recorrente informou que responderia e de fato respondeu, espontaneamente, às perguntas que lhe foram feitas. 



    Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo também por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, seu interrogatório em plenário obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo pas de nullitésansgrief, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tal condição não foi cumprida no caso em apreciação. Destarte, na hipótese, o exercício do direito ao silêncio do apelante não foi ferido, pois as respostas foram dadas por ele de livre e espontânea vontade em seu interrogatório, possibilitando-lhe o exercício da autodefesa, circunstância que, isoladamente, não enseja irregularidade processual alguma, pois não houve coação para obtenção delas. Diante disso, esta preliminar deve, também, ser rejeitada" (e-STJ, fls. 15-49). 



    Não obstante, da leitutra da ata de julgamento, observa-se que razão não assiste à defesa, na medida em que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP (AgRg no HC 592.476/CE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgRg no RHC 110.884/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).



    Sem razão a alegação de que não ocorreu a preclusão, pois a defesa fez o requerimento da nulidade em ata. 



    Compulsando os autos, observa-se da ata de julgamento (e-STJ, fl.), que a defesa requereu o direito ao silêncio parcial, alegando que se fossem feitas perguntas pelo Magistrado, estaria violado o preceito do art. 15, I, da Lei 13.869/2019. O pedido foi indeferido pelo Juiz processante e, consoante entendido pelo acórdão atacado, mesmo após o próprio acusado ter respondido aos questionamentos feito pelo Juiz presidente, de livre e espontânea vontade, não ficou consignado qualquer protesto da defesa após a alegada intercorrência, estando preclusa, pois, a questão (AgRg no REsp 1516358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). 



    Quanto à repetição da votação, tampouco lhe assiste razão. 



    O Tribunal de Justiça entendeu que: 



    ‘Consoante relatado, o apelante se contrapõe à decisão do juiz presidente que determinou a repetição da votação do quesito absolutório genérico [n. 04, da série I], por entender que a primeira estava contrária à prova dos autos, arguindo, para tanto, que ‘o quesito da absolvição genérica é inteiramente desprendido, tanto das provas, quanto das teses defensivas e acusatórias’, ou seja, sua quesitação é obrigatória e deve prevalecer ainda que os jurados tenham votado ‘sim’ aos quesitos relativos à materialidade e à autoria e mesmo que a única tese absolutória da defesa sustentada em plenário seja a negativa de autoria, uma vez que é possível a absolvição por motivo de foro íntimo dos jurados. 



    No entanto, em que pesem os argumentos despendidos pelo apelante, não lhe assiste razão, pois o juiz presidente do Tribunal do Júri assim procedeu porque não houve apresentação, em plenário, de tese defensiva que justificasse o acolhimento do pleito absolutório no quesito genérico. Aliás, no ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante: 



    [...] Após a votação do quesito n° 04, da série I, o magistrado determino que fosse realizada nova votação, posto que os jurados reconheceram, por maioria, a ocorrência do homicídio e a autoria em desfavor do réu. Todavia, pelo resultado do quesito 4 da série I, haveria a absolvição do réu por 4x3. Ocorre que, conforme consta em ata, a defesa somente apresentou a tese de negativa de autoria. Em nenhum momento fora apresentada qualquer tese de excludente de ilicitude ou culpabilidade, nem sequer o pedido de absolvição por clemência foi realizado. Logo, tendo os jurados votado pelo SIM neste quesito, ao meu sentir, não pode proceder pela inexistência de qualquer tese a justificar a absolvição no quesito genérico; vez que no caso a autoria já estava certa quando os jurados, por maioria, votaram SIM no quesito 3, desta citada série I. Assim, fora REINICIADA a votação a partir do quesito 03, quesito que iniciou a divergência de teses entre acusação e defesa. [...] (ID 125552978) Destacamos. Como se sabe, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica em relação ao acervo probatório produzido na instrução, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados adotam entendimento teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. No sistema de votação anterior à reforma de 2008, o questionário apresentado para votação dos jurados apresentava maior complexidade, pois procurava desdobrar, em tantos quesitos quantos fossem necessários, as teses que as partes, durante os debates em plenário, houvessem oferecido. O objetivo, então, era o de transformar em quesitos cada um dos componentes normativos dos institutos jurídico-penais que integram a teoria do crime, nomeadamente aqueles que perfazem a sua estrutura. Após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a quesitação não foi apenas simplificada, mas também passou a permitir aos jurados absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento. Assim, a simples resposta positiva ao quesito ‘O jurado absolve o acusado?’ começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor. Além disso, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento: a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares. Portanto, se a resposta for ‘sim’ ao quesito do art. 483, III, d, do Código de Processo Penal – por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta de provas, clemência etc.) –, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou. Ademais, o art. 490, do Código de Processo Penal prevê que, caso o presidente do Tribunal do Júri constate a existência de contradição entre as respostas aos quesitos apresentada pelos jurados, poderá, explicando-lhes em que consiste o dissenso repetir a votação. 



    No presente caso, conforme assinalado pelo presidente do Tribunal do Júri, a primeira votação do quesito absolutório genérico mostrou-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas em plenário e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito n. 4, da série I. Com efeito, ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houver votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. 



    (...). Registre-se, ainda nesse diapasão, que essa Segunda Câmara Criminal já reconheceu a nulidade da absolvição do réu pelo Conselho de Sentença quando há contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa em plenário for a negativa de autoria do crime, consoante se vê nos julgados abaixo resumidos: 



    (...). Destarte, verifica-se que este Órgão Revisor, quando provocado pelo Ministério Público, em situações análogas, entendeu ser possível a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença caso seja manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, a contrario sensu, a fim de se manter hígido o entendimento jurisprudencial, deve-se ter por acertada a decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri que a tempo e modo devidos interveio, reconhecendo a contradição e ordenando a repetição da votação do quesito genérico, posto que o resultado obtido era contraditório com a tese de negativa de autoria sustentada em plenário. Não se pode negar que o Júri é soberano. No entanto, suas decisões devem pautar-se nas provas dos autos, com a devida razoabilidade, razão pela qual, em sendo suscitada em plenário a negativa de autoria como única tese defensiva e, no quesito seguinte, absolvido o apelante, resta evidente a contradição, pois não há como saber se o Conselho de Sentença não compreendeu o quesito genérico da absolvição ou se tinha, de fato, a pretensão de absolvê-lo por clemência, razão pela qual é acertada a decisão do juiz presidente de esclarecer ao corpo de jurado no que consistia o quesito absolutório genérico e ordenar a repetição da votação do mesmo. Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada" (e-STJ, fls. 15-49) 



    Dessa forma, observa-se que o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, nos moldes dos seguintes julgados: (...)” (eDOC 11).



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo pas de nullité sans grief, previsto art. 563, do Código de Processo Penal”. Deveras, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consignou que “na medida em que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP”. 



    Sendo esse o contexto, convém destacar que não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. NULIDADE – JÚRI – QUESITO – OPORTUNIDADE. Vício concernente à quesitação há de ser veiculado após a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão.” (HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.7.2020);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DEFEITO A SER ALEGADO NO MOMENTO DA LEITURA DOS QUESITOS SOB PENA DE PECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – “Defeito de quesitação há de ser veiculado tão logo haja a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão” (HC 136.023/CE, Rel. Min. Marco Aurélio). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2018);



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratandose de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6.8.2021);



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.10.2020);



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.9.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente